Tribunal: STJ
Processo: 0823441-95.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856413 - MS (2025/0048441-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ANTONIO JACINTO DE QUEIROZ
ADVOGADA
: ERICKA BRUNA ROSA FERNANDES - MS024532
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional, fundada na abusividade contratual.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:46:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: db3a2bb2-3754-4868-97fc-06850b87c0b4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856413 - MS (2025/0048441-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ANTONIO JACINTO DE QUEIROZ
ADVOGADA
: ERICKA BRUNA ROSA FERNANDES - MS024532
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional, fundada na abusividade contratual.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
: revisional c/c indenizatória, ajuizada por ANTONIO JACINTO DE
Ação
QUEIROZ, em face da agravante, fundada na abusividade contratual.
: julgou procedentes os pedidos, para definir os juros
Sentença
remuneratórios no limite da taxa média de mercado para os períodos das
contratações, autorizar a restituição de valores na forma simples e, se for o caso, a
compensação (e-STJ fls. 589-599).
: negou provimento ao agravo interno interposto pela
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 893-898):
EMENTA - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO MONOCRÁTICO - AFASTADA - POSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE SOBRE O ASSUNTO - APLICAÇÃO DO ART. 138 DO RITJ/MS C/C O ART.
Documento eletrônico VDA49976489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:46
Código de Controle do Documento: 299aa93c-a728-4378-8ad1-6ef7b450f906

932 DO CPC E C/C A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 568) - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA CONTRATADA ABUSIVIDADE
CONFIGURADA - ILEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativos às Súmulas 5 e
7/STJ (e-STJ fls. 927-928).
: a parte agravante alega que não incidem as Súmulas 5 e
Agravo interno
7/STJ, bem como que comprovada a divergência jurisprudencial (e-STJ fls. 931-
937).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MS: i) incidência
das Súmulas 5 e 7/STJ.

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ, limitando-se a
defender a comprovação da divergência jurisprudencial (e-STJ fls. 833-838), sem
demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da Súmula 5/STJ
Da mesma forma, da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se
que a parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 5/STJ, pois não
demonstrou que a análise do recurso especial prescinde da interpretação das
cláusulas do contrato objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.417.625
/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta
28/2/2024
Turma, DJe de
.
28/2/2024

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
Documento eletrônico VDA49976489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:46
Código de Controle do Documento: 299aa93c-a728-4378-8ad1-6ef7b450f906

da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49976489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:46
Código de Controle do Documento: 299aa93c-a728-4378-8ad1-6ef7b450f906

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.856.413 / MS
Número Registro: 2025/0048441-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08234419520228120001 0823441952022812000150003 8234419520228120001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ANTONIO JACINTO DE QUEIROZ
ADVOGADA
: ERICKA BRUNA ROSA FERNANDES - MS024532
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ANTONIO JACINTO DE QUEIROZ
ADVOGADA
: ERICKA BRUNA ROSA FERNANDES - MS024532
TERMO
Documento eletrônico VDA50972118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: 64689ac8-cf7b-40da-bbc7-5d41697ca3a8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: 64689ac8-cf7b-40da-bbc7-5d41697ca3a8